Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DE CONSUMIDOR NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP No 2.088.100/SP). DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Embora não seja cabível o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que defere a gratuidade de justiça (arts. 101 e 1.015 do CPC), na hipótese de concessão do referido benefício legal, é devido à parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). Uma vez levantada apenas em contrarrazões, é inadequada a via eleita para a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido em decisão interlocutória anterior à sentença.
2. Em que pese o registro na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configure, por si só, a negativação do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, deve ser reconhecido que se trata de meio de cobrança extrajudicial que almeja o adimplemento da dívida, tratando-se de medida vedada, segundo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, à luz do qual o reconhecimento da prescrição obstaculiza tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial da dívida (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.).
3. Ressalvando-se o posicionamento anteriormente adotado, deve, portanto, ser julgada procedente em parte a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito vindicado extrajudicialmente, bem como para determinar a retirada do nome da consumidora da plataforma “Serasa Limpa Nome”, ante a reconhecida impossibilidade de cobrança extrajudicial da dívida incontroversamente prescrita.
4. A despeito do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, que não se confunde com cadastro de inadimplentes, não há que se falar em danos morais indenizáveis, porquanto ausente a comprovação efetiva de que houve a divulgação dos dados contidos para terceiros com aptidão para alteração no score de crédito da consumidora, inexistindo, pois, lesão à sua esfera extrapatrimonial dos direitos da personalidade que justifique a indenização pretendida.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.